Tribunal: TCU
Processo: 037.320/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 54/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, até 24/01/2020 , o prazo para atendimento à determinação contida no subitem 9.1.5 do Acórdão 2515/2019-TCU-Plenário (peça 41). 1. Processo TC- Processo 037.320/2018-1 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.